Tribunal: STJ
Processo: 0000078-41.2022.8.17.2340
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057843 - PE(2025/0369715-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JULIA MARIA SILVESTRE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
E
SÚMULA N. 211/STJ
SÚMULAS N. 282 E
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
356/STF.
IMPUGNADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA55177533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3387c538-8e33-4b79-b1f3-c2e2d2695b7a

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses
invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.389.204/MG,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
29/6/2020,
3/8/2020;
relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.838.532/CE,
julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
AREsp n. 1.623.926/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe 26/8/2020.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3387c538-8e33-4b79-b1f3-c2e2d2695b7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057843 - PE(2025/0369715-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JULIA MARIA SILVESTRE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
E
SÚMULA N. 211/STJ
SÚMULAS N. 282 E
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
356/STF.
IMPUGNADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA54155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 4098d9cc-8a84-475f-8201-154433cce8ba

V - Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses
invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o
recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.389.204/MG,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
29/6/2020,
3/8/2020;
relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.838.532/CE,
julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
AREsp n. 1.623.926/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe 26/8/2020.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou execução
fiscal. Na sentença, julgou-se extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
O valor da causa foi fixado em R$ 1.561,93 (mil, quinhentos e sessenta e um reais e
noventa e três centavos).
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA54155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 4098d9cc-8a84-475f-8201-154433cce8ba

a) afirma que o recurso especial não exige reexame de provas. Sustenta que a
controvérsia é exclusivamente jurídica, consistente na violação de normas processuais
(art. 40 da

arts. 4o, 6o, 139, IX, 488 e 1.022 do CPC), porque a
Lei n. 6.830/1980 c/c
execução fiscal foi unificada e posteriormente extinta sem observância do procedimento
legal, especialmente sem a suspensão prevista na Lei de Execuções Fiscais e sem
intimação adequada da municipalidade;
b) O agravante sustenta que houve adequado prequestionamento, pois os
dispositivos federais foram expressamente invocados na apelação e nos embargos de
declaração, bem como – ainda que não haja manifestação expressa do Tribunal de
origem, haveria prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

Extrai-se dos autos que a presente Execução Fiscal foi manejada no intuito de
buscar o adimplemento do valor de R$ 1.561,93 (mil quinhentos e sessenta e um
reais e noventa e três centavos), oriundo de débitos de IPTU do ano de 2017, inscrito
na Dívida Ativa do Município, e que não fora quitado pelo recorrido. O juízo de
origem, em despacho datado de 13.09.2022, determinou a unificação das execuções
fiscais em nome da executada e, ordenou a intimação do exequente para que este
apresentasse a planilha de cálculos atualizada (ID 32837611). Devidamente
intimando, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 32837615).
Diante de tal fato, o Juiz de sentenciante determinou nova intimação do exequente
(ID 32837616), para que este cumprisse a determinação de ID 32837615. Porém,
mais uma vez o Município deixou transcorrer in albis o prazo (ID 32837618). Assim,
ante a inércia do Autor no cumprimento da diligência determinada, acertada a
extinção do feito nos termos do disposto no
I e IV
parágrafo
art. 485,
c/c art. 321,
Documento eletrônico VDA54155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 4098d9cc-8a84-475f-8201-154433cce8ba

único, ambos do CPC, (...) Diante do exposto, voto no sentido de NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão impugnada em todos os
seus termos.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 40 da
, esta
Lei n. 6.830/80)
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.

Outrossim, no caso em exame, verifica-se que o agravante deixou de
impugnar especificamente o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, qual seja, o de
que "a edilidade foi intimada em 3 (três) ocasiões para regularizar o processamento do
feito, sob pena de extinção". (fl. 127).
Portanto, o acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento,
cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a jurisprudência desta Corte, é
inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.389.204/MG,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Mauro
29/6/2020,
3/8/2020;
REsp n. 1.838.532/CE,
Documento eletrônico VDA54155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 4098d9cc-8a84-475f-8201-154433cce8ba

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/8/2020,
27/8/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.623.926/MG,
em
DJe
4/8/2020,
26/8/2020.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 4098d9cc-8a84-475f-8201-154433cce8ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.843 / PE
Número Registro: 2025/0369715-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000784120228172340 784120228172340
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADOS : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JULIA MARIA SILVESTRE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADOS : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JULIA MARIA SILVESTRE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA55147476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 54734b81-1cbf-4d41-b7ca-0c417a105b76

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 54734b81-1cbf-4d41-b7ca-0c417a105b76